Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005203-74.2022
AGRAVANTE: RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
AGRAVADO: VALDEMAR JULIO BIACHIN
TERCEIROS INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL S. A. E OUTROS
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A IMISSÃO DA POSSE OU REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA no 1000272-50.2022.8.11.0025, movida em face de VALDEMAR JULIO BIACHIN, indeferiu o pedido de imissão da posse ou reintegração de “uma área com 2.133,5579 HA, perímetro 32.029,9 metros, denominada gleba serra morena, área "a" - parte 03, desmembrada de uma a área com 6.994,2131 ha, perímetro 62.497,64 metros, denominada gleba serra morena - área "a", desmembrada de uma área de terras com 10.000,00 hectares aproximadamente, denominada gleba serra morena, localizada no município de Juína-MT, conforme matrícula no 19.985 registrada no Cartório do 1o Oficio de Juína-MT”.
Em suas razões, o agravante sustenta que o agravado se apossou de 140,29 hectares da área pertencente à ele, valendo-se de uma carta de arrematação, expedida em 14.04.2021, pelo Juízo da 1a Vara de Juína, no processo no 0000172-21.1999.811.0025, onde deveria deveria ser imitido ao imóvel de matrícula no 20.748 do CRI citado, ou seja, de área completamente distinta, não correspondente, em nenhum trecho às coordenadas, limites e divisas da área reivindicada no presente feito.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de imissão da posse ou reintegração do imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR